Tribunal: TJES
Processo: 5001239-81.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-81.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSANIA ROBERTO DA SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela cliente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3527760, no valor de R$ 6.988,35, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A concessionária alega a legitimidade da cobrança por irregularidade no medidor e sustenta a aplicação da Lei de Concessões. O consumidor argumenta que a suspensão de energia foi irregular e causou danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI emitido unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia e embasar a cobrança; (ii) determinar se a suspensão de energia elétrica e a consequente situação vivida pelo consumidor configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para embasar a cobrança, uma vez que o procedimento de inspeção ocorreu sem a presença ou ciência do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

4. A realização de perícia técnica é imprescindível para comprovar a irregularidade no medidor de energia, não sendo suficiente a simples constatação de baixa no consumo de energia sem análise técnica do equipamento.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a prova unilateral obtida pela concessionária de energia elétrica não caracteriza fraude no medidor, sendo necessário garantir ao consumidor a oportunidade de defesa.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER de ambos os recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por OSANIA ROBERTO DA SILVA, para reformar a r. sentença recorrida, a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 8761246), bem como por
OSANIA ROBERTO DA SILVA
(ID 8761249), contra a r. sentença (ID 8761242), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 3527760, no valor de R$ 6.988,35 (seis mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), porém, julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
no ID 8761254.

Contrarrazões de
OSANIA ROBERTO DA SILVA
no ID 8761258.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 8761246), bem como por
OSANIA ROBERTO DA SILVA
(ID 8761249), contra a r. sentença (ID 8761242), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 3527760, no valor de R$ 6.988,35 (seis mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), porém, julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, argumenta, em síntese, que:
(i)
a irregularidade constatada no medidor da parte apelada foi apurada de maneira legítima e com o devido contraditório; a inspeção técnica teria sido acompanhada por um responsável, que se recusou a assinar a documentação, e a apelada teria recorrido administrativamente da cobrança;
(ii)
a relação entre concessionária e consumidor deve ser regida pela Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) e não pelo CDC, dada a especialidade da legislação que trata do setor elétrico;
(iii)
o consumidor é responsável pela integridade dos medidores e instalações, e a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência, incluindo valores apurados por recuperação de consumo, é prevista pela legislação; a dívida apurada por irregularidade no medidor é atual, e a suspensão do fornecimento é legítima mesmo em casos de débitos decorrentes de recuperação de consumo não registrado;
(iv)
os atos administrativos praticados pela concessionária, como a constatação de irregularidades nos medidores, gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte contrária provar a sua invalidez.

Por sua vez,
OSANIA ROBERTO DA SILVA
apela, argumentando, em resumo, que a situação experimentada pela Apelante ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, haja vista que a empresa Ré lhe atribuiu a responsabilidade por suposta irregularidade sem oportunizar que exercesse seu direito de defesa, e suspendeu o fornecimento de energia no imóvel da Apelante em decorrência de um procedimento irregular. Aduz que a ausência de luz elétrica impede a continuidade de atividades mínimas de subsistência, tais como manter o armazenamento de alimentos em um refrigerador, utilizar um fogão e tomar um banho quente, e que quatro crianças residem no imóvel, sendo que uma delas possuía apenas um ano de idade quando houve a suspensão do serviço de energia.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Na origem,
OSANIA ROBERTO DA SILVA
aduz que no dia 07/03/2021 recebeu Notificação de Suspensão de fornecimento de energia elétrica, por suposto débito no importe de R$ 6.304,22 (seis mil trezentos e quatro reais e vinte e dois centavos) acompanhado de um demonstrativo de débito oriundo do TOI de n.º 3527760 de 25/02/2021, lavrado pela ré.

Após receber a notificação da cobrança e indagar os inquilinos de seu imóvel, estes responderam que a empresa Ré esteve no mês de fevereiro no local, tendo averiguado o relógio do imóvel sem, contudo, terem solicitado a presença da proprietária ou de algum residente no local, retirando-se do local logo em seguida.

Alega a autora que até o recebimento da Notificação de Suspensão de Fornecimento desconhecia qualquer débito relacionado sua unidade de consumo n.º 403396 vinculado TOI de n.º 3527760.

De posse dessas informações a Requerente ao recorrer a EDP obteve a informação de que o TOI havia sido lavrado em decorrência do baixo consumo de energia no imóvel em comparação a outros períodos de tempo. O imóvel foi alugado para diferentes pessoas ao longo dos anos, o que justifica a alteração no padrão de consumo de energia

Verifica-se pelo documento acostado às fls. 102 (p. 201 do arquivo digitalizado), Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 8761180, que fora realizada fiscalização na instalação que viabiliza a utilização da energia elétrica pela autora, cujo registro pelo agente menciona: “Entrada de energia com condutores elétricos conectando os fios de borne do disjuntor antes da medição aos fios de saíde do medidor, fazendo com que a energia consumida nas fases (A) e © não seja registrada na sua totalidade”.

Todavia, consta no documento que o medidor não foi encaminhado ao laboratório para análise.

Ademais, consta que o “cliente recusou assinar”.

A seguir, segundo se verifica da própria Contestação da requerida, a EDP emitiu o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, demonstrando um degrau de consumo, que gerou a cobrança do valor de R$ 6.988,35 (seis mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Em primeiro, consigne-se que a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela concessionária de energia elétrica, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que realizado de forma unilateral, como no caso em apreço.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso dos autos, como bem consignou o juízo de primeiro grau, o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria e, principalmente, a perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, de maneira que a inspeção foi realizada de forma unilateral e em desacordo com os termos da Resolução supramencionada.

Portanto, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado, como quer fazer crer a concessionária recorrente em seu apelo.

Por oportuno, anoto que o caso vertente não se trata de mera cobrança indevida pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mas em verdade de cobrança desprovida de legalidade, pois realizada em total desacordo com as normas pertinentes ao fornecimento de energia elétrica e aos princípios constitucionais que deveriam ter sido assegurados à consumidora.

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...] I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Desembargador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a perícia de verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 2. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da concessionária que, violou o devido processo legal, indevida a cobrança do consumo apurado. 3. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Número: 5001149-28.2021.8.08.0028. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 19/Apr/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Além disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a concessionária recorrente nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese, inclusive tendo rejeitado a produção de provas e pleiteado o julgamento antecipado da lide (ID 8761241), mesmo após ter sido invertido o ônus da prova pelo juízo primevo (ID 8761236).

Nesse contexto, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, não merecendo retoque a r. sentença no ponto referente à declaração de inexistência do débito.

A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de
danos morais
, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrico, o que não foi acatado pelo magistrado
a quo
.

A respeito do tema em voga, vale destacar que para
fins de fixação do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, deve o Juiz observar as condições das partes, a extensão do
dano
experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese dos autos, entendo que a situação descrita pela parte autora não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pela autora.

Dessa forma, configurado o dano moral, deve ser fixado o valor da reparação na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), consoante os princípios supramencionados, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser o valor irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa
daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

Por fim, com relação aos danos morais, sobre o valor da indenização deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação (art. 405 do STJ) até o arbitramento. A partir da data de arbitramento, incidirá apenas a Taxa SELIC, que já abrange ambos os consectários (juros de mora e correção monetária), na esteira da Súmula 362 do STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
OSANIA ROBERTO DA SILVA
,
para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, com relação aos danos morais, sobre o valor da indenização deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação (art. 405 do STJ) até o arbitramento. A partir da data de arbitramento, incidirá apenas a Taxa SELIC, que já abrange ambos os consectários (juros de mora e correção monetária), na esteira da Súmula 362 do STJ.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, em desfavor da concessionária de energia elétrica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar